Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL ACOMPANHADA DE OUTROS MEIOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A veracidade e validade de assinatura digital em contrato eletrônico deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil. No entanto, nos termos do § 2o do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

2. Ademais, saliente-se que é possível a assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário, conforme previsto no § 5o, do artigo 29, da Lei 10.931/2004.

3. Havendo nos autos informações relacionadas à assinatura eletrônica, como data, horário, IP e outras informações relacionadas à assinatura eletrônica deve ser aceita como assinatura digital.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.